Tribunal: CARF
Processo: 13964.000971/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13964.000971/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.798 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDO ARTE ARMARINHOS LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES
NACIONAL.
ADE.
EXCLUSÃO.
DÉBITOS
CUJA
EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA SUSPENSA.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, a
existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a
permanência no Simples Nacional. Tem-se, nesses casos, que a exclusão
produzirá efeitos a partir do ano-calendário seguinte da sua comunicação, nos
termos do inciso IV do art. 31, da mesma lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 07-28.483, da
4a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13964.000971/2008-79
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.798 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000971/2008-79

Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Ato Declaratório Executivo
(ADE) DRF/FNS no. 138635 de 22/08/2008.
Segundo o referido ADE, a interessada foi excluída, a partir de 1o. de janeiro de 2009,
em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, relacionados no item “Pessoa Jurídica”, assunto “Simples Nacional”, do Sítio
da Secretaria Federal do Brasil na Internet.
Conforme a Consulta Operacional dos Débitos Geradores do ADE, o débito não
previdenciário era de R$ 96,36, e os débitos previdenciários de R$ 3.239,12 (IP
303864/2008)
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte alega que, referente ao período
de apuração de junho/2007, no valor de R$ 96,36, anexa o comprovante de pagamento
demonstrando a liquidação total. Em relação às contribuições para o INSS, alega que
está liquidando aos poucos, pagando uma guia do mês atual e uma ou mais vencidas,
segundo suas possibilidades.
Segundo informações do Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário – SECAT
– de 17/01/2011, em relação ao débito IP 3038642008, emitida em 18/08/2008
(Divergências GFIPxGPS), nesta data, a empresa estaria em condição impeditiva para
emissão de CND (Sistemas ÁGUIA e DÍVIDA).
Solicita o parcelamento do Simples Nacional 2007/2008 para não ser excluída do
Simples.ç [sic]
É o relatório.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
“ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2008
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. DÉBITO.
Fica sujeita à exclusão de ofício do Simples, a partir do ano subseqüente ao Ato
Declaratório de exclusão (ADE),.a pessoa jurídica que possua débito com o Instituto
Nacional do Seguro Social INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, e que não os regularize no prazo de
30 (trinta) dias do respectivo ADE.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente manifestação de
inconformidade.
A contribuinte foi excluída de ofício do Simples Federal em 2008, com os efeitos a
partir do ano de 2009. O Ato Declaratório de exclusão está fundamentado no art. 17.,
inciso V da Lei no. 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.798 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000971/2008-79

V que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Os efeitos desse parágrafo surtirão efeitos apenas no ano subseqüente, em razão do art.
31, IV:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
IV na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão.
Por outro lado, o art. 6o. da Resolução CGSN no. 15 de 23/07/2007, o qual trata dos
efeitos da exclusão, em seu §5o. assim determina:
Art. 6o A exclusão das ME e das EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
§ 5o Na hipótese do inciso V do caput, será permitida a permanência da ME e da
EPP como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito no prazo de até 30 (trinta) dias contado a partir da ciência
da exclusão. (g.n.)
À época do ADE, a contribuinte detinha débitos que a enquadraram na hipótese de
exclusão. Segundo os documentos trazidos aos autos, a empresa regularizou o valor de
R$ 96,36, relativo a débitos não previdenciários.
Consta a quitação parcial dos débitos previdenciários em setembro de 2008, na forma
como foi citado na defesa. Outrossim, em relação aos débitos previdenciários, a
informação do SECAT foi conclusiva quanto à situação impeditiva para CND em
18/08/2008.
Desta forma, não é possível atender ao pleito da contribuinte, visto que não regularizou
a totalidade do seu débitos no prazo de 30 dias contados da ciência do ADE.
Quanto ao pedido de parcelamento, diga-se que não é da competência deste órgão do
Contencioso Administrativo da Receita Federal do Brasil apreciar pedidos desta
natureza.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/05/2012 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 62), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
05/06/2012 (e-Fls. 63 a 67).
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a Recorrente alega dificuldades na
saúde financeira da empresa à época da exclusão, bem como questões relativas a princípios
constitucionais, como o da capacidade contributiva; e, ainda, que os débitos foram
posteriormente regularizados, apresentando aos autos as certidões negativas das esferas
municipal, estadual e federal (e-Fls. 68 a 71).
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.798 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000971/2008-79

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão da Recorrente do
SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), em razão do não pagamento de débitos com a Fazenda
Pública Federal, no prazo de 30 dias a contar da ciência do Ato Declaratório Executivo
DRF/FNS No 138635 -ADE, de 22 de agosto de 2008.
Como fundamento legal, enquadrou o ADE na vedação prevista no inciso V, do
Art. 17, da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;”

Ainda, quanto aos efeitos, o ADE determinou que se dariam a partir de
01.01.2009, em conformidade com o que dispõe o inciso IV do art. 31 da mesma legislação:
“Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1o de
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;”

Analisando-se a peça Recursal, verifica-se ser incontestável o fato de que a
Recorrente não realizou o pagamento dos débitos no prazo exigido pelo ADE, sendo devida a
sua exclusão a partir de 01.01.2009, conforme já detidamente analisado pela DRJ.
Ademais, questões subjetivas relativas às dificuldades financeiras da empresa, de
que a norma vigente é injusta, argumentadas com base em princípios constitucionais, não podem
ser objeto de julgamento por este órgão, conforme entendimento já cristalizado na Súmula no 2,
CARF:
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.798 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000971/2008-79

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Seguindo adiante, quanto ao argumento da Recorrente, de que regularizou os
débitos em momento posterior, verifica-se que as certidões apresentadas aos autos somente
foram emitidas em maio de 2012, e os débitos do ADE foram apurados agosto de 2008.
Dessa forma, entendo que a decisão da DRJ não merece reforma, vez que
embasada pela legislação, vigente à época dos fatos, que dispõe sobre normas de permanência ao
Simples Nacional.
Desta feita, entendo pela procedência do Ato Declaratório Executivo DRF/LIM no
162370, de 22 de agosto de 2008, que excluiu a empresa do SIMPLES NACIONAL, mantendo
incólume a decisão de 1a instância.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital